Tribunal: TJPA
Processo: 0812151-27.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812151-27.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADELSON SOARES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO EM DOENÇA GRAVE. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71 do CP), com pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com base na alegação de enfermidades graves (CID M51.1, M54.1, M43.1 e M41.9), sob o argumento de ausência de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de doença grave, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca de que o paciente está extremamente debilitado por doença grave e de que o tratamento necessário é incompatível com a estrutura do sistema prisional.

Não consta nos autos laudo oficial de profissional do sistema penitenciário nem relatório médico conclusivo que comprove a inviabilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Não ficou demonstrado que a manutenção da prisão comprometa a saúde do paciente de forma grave ou cause risco irreversível.

O pedido de substituição da prisão não foi submetido previamente ao juízo de origem, configurando indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por motivo de doença grave exige prova cabal da debilidade extrema do paciente e da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

A ausência de requerimento prévio ao juízo de origem impede o exame do pedido em habeas corpus por configurar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 957.764/PB, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.2.2025, DJEN 25.2.2025; STJ, AgRg no RHC n. 211.420/RJ, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 1.7.2025, DJEN 7.7.2025; STJ, AgRg no HC n. 949.263/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.2.2025, DJEN 26.2.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, sem pedido de liminar, impetrado por advogado, em favor de
ANDERSON LORRAN NUNES DE DEUS
, em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu, no bojo da ação penal nº 0801155-12.2023.8.14.0138, instaurada pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A c/c com o art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

A defesa argumenta que o paciente apresenta graves problemas ortopédicos e neurológicos: CID M51.1 (transtornos de discos intervertebrais com radiculopatia), M54.1 (radiculopatia), M43.1 (espondilolistese), e M41.9 (escoliose não especificada).

Afirma que o paciente sofre
constrangimento ilegal
, pois se encontra com
quadro de saúde grave e debilidade física, sem que esteja sendo oferecido tratamento adequado pelo sistema penal.

Assim,
suscita a necessidade da conversão de sua prisão preventiva em domiciliar, por motivo de doença grave
, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Ao final, requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), especialmente o monitoramento eletrônico.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Não houve pedido de liminar. O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 28021261). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 28314068).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A controvérsia em análise gira em torno da possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com fundamento na alegação de debilidade extrema em razão de enfermidades que acometem o paciente, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

O paciente responde à ação penal por crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, combinado com o art. 71, ambos do CP), sendo a vítima uma adolescente de treze anos, supostamente portadora de deficiência, com indicativos de que os abusos tenham ocorrido de forma reiterada, mediante abuso de confiança no ambiente doméstico. A prisão preventiva foi decretada em 02/04/2024 e cumprida em 19/05/2025, sendo apontado como fundamento o resguardo da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, consoante o art. 312 do CPP.

Entretanto, o deferimento de medida tão excepcional exige demonstração inequívoca de que o paciente se encontra "extremamente debilitado por motivo de doença grave" (art. 318, II, do CPP) e, mais que isso, que o tratamento indispensável à preservação de sua saúde não pode ser ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra ou, ao menos, que os serviços ali disponíveis sejam ineficientes ou inadequados.

No caso concreto, não há nos autos laudos oficiais emitidos por profissional de saúde do sistema penitenciário ou relatório médico que ateste, de forma clara, específica e conclusiva, a incapacidade da unidade prisional de prover o tratamento necessário. Tampouco se verifica prova de que a manutenção da custódia comprometa a saúde ou imponha risco de agravamento irreversível ao paciente.

Não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde do paciente a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos.

Com efeito,
“a concessão de prisão domiciliar humanitária em regime fechado exige comprovação cabal da impossibilidade de tratamento médico adequado no ambiente prisional.”
(AgRg no HC n. 957.764/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DEFINITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO SISTEMA PRISIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que, "em hipóteses excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano" (RHC n. 98.961/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/8/2018).

2. Segundo o consignado pelas instâncias ordinárias, a defesa não logrou êxito em comprovar a impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer tratamento de saúde adequado ao agravante.

3. Afastar a conclusão da Corte estadual demandaria o revolvimento fático-probatório, o que é vedado em recurso em habeas corpus.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 211.420/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Por fim, averbo que, pelo que consta dos autos, o pedido de substituição da prisão processual pela domiciliar sequer fora submetido ao juízo coator, o que inviabiliza seu exame diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância. (v.g. AgRg no HC n. 949.263/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025